Tribunal: TJDFT
Processo: 0733521-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTAS PROCESSUAIS POR RECURSOS PROTELATÓRIOS. PEDIDO DE INCLUSÃO DO CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA. CRÉDITO CONSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA EM MOMENTO POSTERIOR DO INÍCIO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TESE DEFINIDA PELO STJ NO TEMA 1.051. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE EMPRESAS CORRÉS. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO DA EMPRESA AGRAVANTE. ÚNICA DEVEDORA DAS SANÇÕES PROCESSUAIS EM EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL. REJEIÇÃO.

1. No julgamento do REsp 1840531/RS o STJ ficou tese em sede de recursos repetitivos no sentido de que "para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador".

1.1. No caso dos autos o crédito em execução deriva de obrigação posterior ao pedido de recuperação judicial mencionado pela agravante, formulado em 27 de abril de 2020, pois o cumprimento de sentença visa o pagamento de multas processuais fixadas contra a recorrente em decisões judiciais proferidas em 18 de março e 2 de junho de 2021.

2. Ademais, a análise detida do pedido inicial e da decisão que deferiu a recuperação judicial das empresas do Grupo João Fortes Engenharia, denota que a empresa agravante SANTA VITÓRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA sequer é parte daquele processo, de modo que com relação à recorrente, única devedora das multas processuais em execução, sequer existe recuperação judicial em curso, denotando ser manifestamente improcedente a pretensão recursal

3. O litigante de má fé é aquele que age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. Assim, imperioso demonstrar, de forma cabal, além dolo do suposto litigante de má fé, o efetivo dano processual sofrido pela parte, o que não se verifica no caso posto em testilha.

4. Agravo de instrumento desprovido.